Tribunal: STJ
Processo: 0805378-63.2021.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849938 - PA (2025
/0035236-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : SILVIO MAURO PEREIRA
ADVOGADOS
: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA013998
JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - PA018859
KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO -
PA020874
JULIE REGINA TEIXEIRA MARTINS - PA027634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO
: SIMONE MARIA PEREIRA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA016908
RAPHAELA FERREIRA DE SOUZA - PA024232
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
Documento eletrônico VDA47451108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f5bc307b-87ee-48f2-b473-6c3ca654757d

2. Não é omisso nem contraditório o acórdão que, de maneira clara e
fundamentada, demonstra as razões pelas quais incidiu ao caso a
Súmula n. 182 do STJ, o que impediu o conhecimento do agravo em
recurso especial da parte.
3. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor
do art. 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: f5bc307b-87ee-48f2-b473-6c3ca654757d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849938 - PA (2025
/0035236-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : SILVIO MAURO PEREIRA
ADVOGADOS
: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA013998
JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - PA018859
KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO -
PA020874
JULIE REGINA TEIXEIRA MARTINS - PA027634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO
: SIMONE MARIA PEREIRA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA016908
RAPHAELA FERREIRA DE SOUZA - PA024232
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
Documento eletrônico VDA47451596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:33
Código de Controle do Documento: 0ae77bb5-f30d-4f0f-bc14-f56116bb364c

2. Não é omisso nem contraditório o acórdão que, de maneira clara e
fundamentada, demonstra as razões pelas quais incidiu ao caso a
Súmula n. 182 do STJ, o que impediu o conhecimento do agravo em
recurso especial da parte.
3. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor
do art. 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
SILVIO MAURO PEREIRA opõe embargos de declaração ao acórdão
proferido pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
A defesa aponta omissão no julgado, porquanto: a) não houve análise do
argumento central da defesa, consistente na revaloração jurídica da prova
existente; b) "o decisum aplicou a Súmula 83/STJ de forma genérica, sem apontar
qual seria o precedente invocado como base da uniformização, tampouco enfrentou
os prece- dentes citados pela defesa no agravo regimental, que admitem revisão da
dosimetria da pena quando a valoração da culpabilidade se fundar em juízos
subjetivos, ou quando houver manifesta desproporcionalidade" (fl. 376); c) "não
enfrentou o fato de que os dispositivos legais e constitucionais foram
expressamente debatidos e rejeitados nas instâncias ordinárias" (fls. 376-377); d)
deixou de enfrentar a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da motivação das decisões judiciais.
Ainda, entende ser contraditório o acórdão embargado, haja vista que, na
petição de agravo regimental, houve expressa impugnação à aplicação do
enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
Pleiteia a correção dos vícios apontados, de modo que seja afastada a
incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso e seja conhecido o agravo em recurso
especial. Requer que, caso mantida a decisão, "sejam os presentes embargos
admitidos para fins de prequestionamento expresso, com a manifestação expressa
acerca dos arts. 489, §1o, VI, e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 5o, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento" (fl. 378).
Documento eletrônico VDA47451596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:33
Código de Controle do Documento: 0ae77bb5-f30d-4f0f-bc14-f56116bb364c

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Importante, também, destacar que, conforme compreende o STJ, "Não é
omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, haja vista a parte não haver atacado com
propriedade todos os argumentos usados para a não admissão do seu recurso
especial" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ainda, cabe esclarecer que a contradição apta a macular uma decisão é a
interna, em que há inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do
julgado.
No caso, constato que o acórdão embargado não foi omisso nem
contraditório.
Lembro que o agravo em recurso especial tem como objetivo atacar
. Em
todos os óbices apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial
a quo
obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Na hipótese, conforme ficou consignado no ato aqui questionado, o
inadmitiu o recurso especial do réu,
Tribunal a quo
ante a aplicação das Súmulas n.
7 e 83 do STJ.
Ficou registrado que o insurgente, em sua petição de agravo em recurso
especial, asseriu não pretender o revolvimento de fatos e provas e destacou que a
Em seguida,
revaloração da prova é admitida pela jurisprudência do STJ.
passou
Documento eletrônico VDA47451596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:33
Código de Controle do Documento: 0ae77bb5-f30d-4f0f-bc14-f56116bb364c

a respeito da necessidade de se decotar não só a culpabilidade –
argumentar
pedido
–,
s demais circunstâncias judiciais valoradas
feito em seu especial
mas também a
contra o réu – assunto nem mesmo tangenciado na petição recursal.
Nesse contexto, a decisão ora impugnada demonstrou, de forma clara,
que, ao assim agir, o agravante não impugnou adequadamente a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, pois
, em seu agravo em recurso especial,
não se desincumbiu
da tarefa de
, a

expor, com particularidade
s razões invocadas pelo Tribunal a quo e
dos autos, providência
evidenciar a desnecessidade da apreciação fático-probatória
necessária para a superação do mencionado óbice, de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Também, ficou registrado no julgado agora atacado, que, em sua petição
, a defesa
sobre a
de agravo em recurso especial
nada comentou
apontada
ao caso.
incidência da Súmula n. 83 do STJ
Portanto, o acórdão expôs, de forma concretamente fundamentada, as
razões pelas quais o agravo em recurso especial nem mesmo ultrapassou a barreira
.
do conhecimento
Por fim, recordo que não compete ao STJ analisar suposta ofensa a
, a teor
dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento
do art. 102, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
[...]
II - A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos
declaratórios, mostra-se inadequada. III - Não compete a esta
Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República.
IV - Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 28.368/RJ
Regina Helena Costa
, 5a T., DJe
)
18/6/2014

Documento eletrônico VDA47451596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:33
Código de Controle do Documento: 0ae77bb5-f30d-4f0f-bc14-f56116bb364c

Constatada a ausência de vícios na decisão arguída, o que se percebe, na
verdade, é que a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA47451596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:33
Código de Controle do Documento: 0ae77bb5-f30d-4f0f-bc14-f56116bb364c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0035236-1
AREsp 2.849.938 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08053786320218140401
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIO MAURO PEREIRA
ADVOGADOS
: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA013998
JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - PA018859
ADVOGADA
: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - PA020874
ADVOGADA
: JULIE REGINA TEIXEIRA MARTINS - PA027634
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: SIMONE MARIA PEREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA016908
ADVOGADA
: RAPHAELA FERREIRA DE SOUZA - PA024232
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVIO MAURO PEREIRA
ADVOGADOS
: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA013998
JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA - PA018859
ADVOGADA
: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - PA020874
ADVOGADA
: JULIE REGINA TEIXEIRA MARTINS - PA027634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO
: SIMONE MARIA PEREIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA016908
ADVOGADA
: RAPHAELA FERREIRA DE SOUZA - PA024232
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051558812125<0=40@
2025/0035236-1 - AREsp 2849938 Petição : 2025/0037476-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:11
Código de Controle do Documento: 27FD941C-08D8-44C0-B1DD-C7D9BAD6C4A3